Tribunal: TJSP
Processo: 1016985-53.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Acórdão embargado que não conheceu do recurso da apelante em decorrência da deserção. Pretensão para que seja sanada a omissão referente aos honorários sucumbenciais. Acolhimento. Honorários sucumbenciais que devem ser majorados, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. EMBARGOS ACOLHIDOS.